Tribunal: STF
Processo: RE 573037
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.